Tribunal: TJMT
Processo: 1017677-43.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017677-43.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VALDECI BENEVIDES DA SILVA - CPF: 405.214.638-74 (PACIENTE), EMERSON CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 062.738.671-78 (PACIENTE), JOAO VITOR CORDEIRO DE SOUZA - CPF: 061.828.481-89 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA LAIS SILVA BOTELHO DE CAMPOS - CPF: 918.619.691-04 (VÍTIMA), SALIM BOTELHO DE CAMPOS - CPF: 111.313.811-49 (VÍTIMA), JOSE DA ROCHA - CPF: 206.469.501-00 (VÍTIMA), ADAIR JONAS CUSTODIO DE SANTANA - CPF: 046.898.841-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR MIRANDA DA SILVA - CPF: 071.279.961-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO RICARDO ORTIZ - CPF: 956.750.511-04 (VÍTIMA), FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 072.730.011-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO EM RELAÃO A UM DOS PACIENTES – ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES FÍSICAS E PSICOLÓGICAS PRATICADAS PELOS POLICIAIS MILITARES – INVIABILIDADE – TESE QUE DEMANDA PRODUÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DOS PACIENTES - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

“Alegação de que houve tortura no momento do flagrante pelos milicianos, além de demandar aprofundamento da prova, ao que não se presta o presente writ, deve ser apurada em expediente próprio, o que, de qualquer modo, não desautorizaria a conclusão pela imprescindibilidade da prisão preventiva, calcada nos pressupostos e requisitos legais, como visto”
[TJMT, N.U 1019032-25.2022.8.11.0000].

Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em face do
modus operandi
utilizado para a prática do ato ilícito e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelos registros criminais que o paciente tem em seu desfavor.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Valdeci Benevides da Silva, Emerson Campos dos Santos e João Vitor Cordeiro de Souza
, apontando como autoridade coatora a Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Os pacientes foram presos preventivamente em razão da suposta prática dos delitos de roubo majorado e associação criminosa.

Inicialmente, a impetrante sustenta que a prisão preventiva de
Valdeci Benevides da Silva
deve ser relaxada, pois o paciente teria sido agredido fisicamente e submetido à tortura pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência.

Subsidiariamente, aduz que o decreto preventivo não apresenta fundamentação idônea e por fim, pede pela substituição da medida segregatória por cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Diante de tais asserções, requereu a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para que seja relaxada a prisão preventiva de
Valdeci Benevides da Silva
e, caso não seja esse entendimento, seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes ou seja substituída por medida cautelar diversa (ID. 177286244).

Documentos juntados aos IDs. 177286247 a 177286248.

O pleito liminar foi
indeferido
ao ID.

177448160.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 178960667).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID. 179426689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, em relação
à alegada violência física e tortura praticada pelos policiais militares em relação ao paciente
Valdeci
, verifico que não há juntada de exame de corpo de delito que comprove tal alegação e mesmo que houvesse, não interferiria na necessidade da custódia provisória.

Ademais, a
“alegação de que houve tortura no momento do flagrante pelos milicianos, além de demandar aprofundamento da prova, ao que não se presta o presente writ, deve ser apurada em expediente próprio, o que, de qualquer modo, não desautorizaria a conclusão pela imprescindibilidade da prisão preventiva, calcada nos pressupostos e requisitos legais, como visto”
[TJMT, N.U 1019032-25.2022.8.11.0000].

De toda sorte, a superveniência de novo título no qual se ampara a segregação, prejudica eventual alegação de nulidade do flagrante. Confira-se:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. EMPREGO DE TORTURA PELOS POLICIAIS. INCURSÃO PROBATÓRIA. VEDADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, o enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória. Ademais, o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação [...]” (STJ, AgRg no HC n. 654.422/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

Quanto aos requisitos da prisão preventiva em relação aos pacientes, concluo que a decisão hostilizada encontra-se justificada, pois a autoridade apontada como coatora ressaltou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, especialmente para evitar a reiteração delitiva, destacando que todos os pacientes possuem antecedentes criminais, conforme ID. 177286248 –fls. 97-107.

Nesse sentido o Enunciado Criminal n. 6 deste e. Tribunal de Justiça:
"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo a prisão decretada para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se consideram eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Nesse sentido:

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)” (AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

Por todo
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023